Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova no tocante à impenhorabilidade de proventos; e (ii) estabelecer se houve omissão na ponderação entre a efetividade da execução e a proteção do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se restringem à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao ônus da prova, aplicando o regime jurídico da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e reconhecendo a presunção de indispensabilidade dos rendimentos para a subsistência digna do executado.
5. Não há imposição de prova impossível ao credor, mas aplicação cautelosa da exceção legal, em consonância com a tutela da dignidade da pessoa humana.
6. A alegação de omissão quanto aos princípios da efetividade da execução, cooperação e satisfação do crédito não procede, pois o acórdão realizou ponderação adequada entre tais princípios e a proteção das verbas alimentares.
7. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, revelando mera pretensão de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, 489, § 1o, 833, IV e § 2o.